Tribunal: TJPA
Processo: 0820941-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820941-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO FREIRE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO: CARTA TESTEMUNHÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de LEONARDO FREIRE DE SOUZA, atualmente cumprindo pena em regime fechado, que teve sua execução penal prejudicada pela homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) n.º 199/2019.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a nulidade da punição devido à falta de individualização da conduta e argumenta que a absolvição de outros apenados no mesmo PDP, por idêntica ausência de individualização da conduta, configura "fato novo superveniente" capaz de relativizar a coisa julgada (favor rei) e violar o princípio da isonomia (Art. 5º, caput, CF). O impetrante alega ilegalidade dupla no ato do juízo coator:

Error in procedendo (erro de procedimento): o juízo teria usurpado a competência do Tribunal ao "indeferir" o Agravo, em vez de exercer juízo de retratação ou remeter os autos, conforme o Art. 589 do CPP, violando o duplo grau de jurisdição.

Error in judicando (erro de mérito): a manutenção da falta grave, mesmo com a absolvição de corréus.

III. Razões de decidir

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo ou substitutivo do recurso próprio previsto na legislação. Esta é uma orientação recente e relevante, visando preservar a função primordial do writ.

Contra a decisão que nega seguimento a um recurso, o instrumento legal específico previsto no Código de Processo Penal é a Carta Testemunhável (artigos 639 a 646 do CPP). O remédio constitucional obsta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo em Execução foi interposto intempestivamente, "após quase 06 anos" da intimação da decisão que reconheceu a falta grave. Pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo recursal de 5 (cinco) dias. A decisão que considerou o Agravo intempestivo está fundamentada na estrita legalidade processual (Art. 586 do CPP c/c Súmula 700 do STF).

A análise do mérito recursal (alegação de isonomia e fato novo) não pode ser feita via Habeas Corpus quando o Agravo em Execução sequer foi conhecido pelo juízo a quo por falha processual da parte.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e entendendo que o Habeas Corpus não é o instrumento processual adequado para questionar a decisão que denegou seguimento ao Agravo em Execução intempestivo, votou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes:
Art. 50, VII da LEP (Lei de Execução Penal); Art. 5º, caput, CF (Constituição Federal); Art. 586 do CPP (Código de Processo Penal); Art. 589 do CPP; Artigos 639 a 646 do CPP.

Julgados relevantes:

HCCrim: 50005550420234030000 (TRF-3, Relator: Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, 5ª Turma).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por
negar
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820941-97.2025.8.14.0000

AÇÃO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

IMPETRANTE: ODAIR CÉSAR CORREA PINGARILHO

PACIENTE: LEONARDO FREIRE DE SOUZA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ODAIR CÉSAR CORREA PINGARILHO
, OAB-BA nº 34.911
em favor da paciente
LEONARDO FREIRE DE SOUZA
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

O
mandamus
foi impetrado contra um alegado constrangimento ilegal praticado pela Vara de Execução Penal. O Paciente, atualmente cumprindo pena em regime fechado na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE SANTA IZABEL III, teve sua execução penal gravemente prejudicada pela homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) n.º 199/2019.

A falta grave imputada foi a
posse de celular
ocorrida durante uma revista geral em 23/07/2019. A punição resultou no reconhecimento da falta grave (Art. 50, VII da LEP), manutenção do regime fechado, estabelecimento de
nova data-base em 23/07/2019
para progressão de regime, e declaração de mau comportamento por 6 meses.

A defesa alega que a punição é nula pois foi aplicada de
forma coletiva
, sem individualização da conduta, já que o aparelho foi encontrado em uma cela compartilhada por, no mínimo, cinco apenados. A ausência de individualização da conduta para a caracterização da falta grave de posse de celular em cela compartilhada é a questão jurídica fundamental.

A defesa descobriu
fatos novos supervenientes
de extrema relevância: dois Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) que
absolveram outros dois apenados
(JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA e JARDELSON RIBEIRO DA SILVA) punidos no mesmíssimo PDP e pelo mesmo evento, com base na idêntica
ausência de individualização da conduta
.

Diante disso, a defesa tentou reverter a situação protocolando um pedido de reconsideração atemporal, porém, o MM. Juízo
a quo

julgou o pedido prejudicado
sob o argumento da coisa julgada.

O juiz fundamentou que a decisão original que reconheceu a falta grave (13/11/2019) havia transitado em julgado sem recurso no prazo legal, e o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal.

A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal, demonstrando a relativização da coisa julgada na execução penal, a violação do princípio da isonomia e o fato novo.

O Ministério Público, como fiscal da lei, emitiu
parecer FAVORÁVEL
ao pleito defensivo, opinando pelo provimento do Agravo para absolver o Paciente, reconhecendo a violação à isonomia e a ausência de provas individualizadas.

A autoridade coatora, em um ato que a defesa classifica como manifesto constrangimento ilegal e teratológico,
indeferiu o processamento do Agravo em Execução
, sob o pretexto de que a matéria estaria preclusa por
intempestividade
(interposto quase 6 anos após a intimação da decisão original).

O
writ
foi impetrado com o objetivo principal de sanar a ilegalidade do ato que impediu o acesso ao duplo grau de jurisdição.

O impetrante sustenta que há uma
ilegalidade dupla
:
error in procedendo
(erro de procedimento): O juízo coator praticou ato processual inexistente ao "indeferir" o Agravo em Execução, usurpando a competência do Tribunal e violando o princípio do duplo grau de jurisdição, já que o artigo 589 do CPP faculta ao magistrado apenas o juízo de retratação ou a remessa dos autos à instância superior e,
error in judicando
(erro de mérito): A manutenção da falta grave, apesar da absolvição de corréus em situação idêntica, constitui violação direta ao
princípio da isonomia
(Art. 5º, caput, CF).

A defesa argumenta que a descoberta dos acórdãos absolutórios configura um "fato novo superveniente", capaz de reabrir a discussão de mérito e impor a
relativização da coisa julgada
na execução penal em favor do réu (
favor rei
).

O Desembargador Relator, Pedro Pinheiro Sotero,
indeferiu o pedido liminar
.

Após o indeferimento da liminar, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça. O Promotor de Justiça Convocado, NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, manifestou-se pelo
não conhecimento do
Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O cerne da questão submetida à apreciação desta Seção de Direito Penal reside na
admissibilidade
do
Habeas Corpus
como via para impugnar a decisão da Vara de Execução Penal que
não conheceu o Agravo em Execução
interposto pelo Paciente, por intempestividade.

Embora a defesa alegue o cabimento do
writ
em razão da flagrante ilegalidade procedimental e da violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, cumpre a esta Corte Superior manter a disciplina jurisdicional estabelecida pela jurisprudência pátria.

Conforme orientação consolidada, o
Habeas Corpus

não pode ser utilizado como sucedâneo ou substitutivo do recurso próprio
previsto na legislação.

Na seara da Execução Penal, o recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução é o
Agravo em Execução Penal
. Contudo, a defesa já interpôs tal recurso (em 01/09/2025), e a autoridade coatora
não o recebeu
em razão de sua
intempestividade
.

A decisão que determinou a homologação do procedimento disciplinar penitenciário e o reconhecimento da falta grave foi proferida em 13/11/2019, com intimação da defesa em 14/11/2019. Os pedidos de reconsideração apresentados posteriormente (o primeiro em 18/06/2021 e o segundo em 08/07/2025)
não suspendem nem interrompem o prazo recursal
de 5 (cinco) dias, conforme jurisprudência citada pela própria autoridade coatora.

Portanto, a decisão que considerou o Agravo intempestivo, interposto "após quase 06 anos", está fundamentada na estrita legalidade processual (Art. 586 do CPP c/c Súmula 700 do STF).

Ademais, no que tange especificamente ao ato coator alegado (o indeferimento do processamento do Agravo), a legislação processual penal prevê o instrumento específico da
Carta Testemunhável
(artigos 639 a 646 do CPP) para questionar o não recebimento de um recurso, e
não o
Habeas Corpus
.

Sendo assim, o writ não pode ser usado como substituto do Agravo em Execução, e o instrumento legal contra o não recebimento deste seria a Carta Testemunhável.

Embora a defesa alegue que o indeferimento do Agravo configurou um
error in procedendo
e uma usurpação de competência, este Tribunal deve prestigiar o sistema recursal ordinário.

Uma vez verificada a
intempestividade
do recurso de Agravo interposto, o mérito recursal (sobre a isonomia e o fato novo) não pode ser analisado nesta via de cognição sumária, que não se presta a reformar a decisão judicial baseada em preclusão temporal. A análise da legalidade da punição original envolveria a
supressão de instância
, pois o Agravo em Execução, que trataria dessa matéria de fundo, sequer foi conhecido pelo juízo
a quo
por falha processual da parte.

A restrição do cabimento do
Habeas Corpus
como substitutivo recursal é uma orientação recente e relevante, visando preservar a função primordial do
writ
.

Diante da existência de recurso próprio cabível contra a decisão que obstou o Agravo (Carta Testemunhável), e da incontestável intempestividade do Agravo em Execução, não se verifica ilegalidade
flagrante
passível de ser sanada de ofício, mas sim a impropriedade da via eleita. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DO RECURSO CABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. De decisão que denega recurso interposto ou obsta seu seguimento é cabível, em regra, Carta Testemunhável, nos termos do artigo 639, do Código de Processo Penal, não podendo o habeas corpus operar como substituto do recurso cabível. 2. Em sendo previsto recurso específico no sistema processual penal para impugnar específico ato judicial, descabe ao agente valer-se de habeas corpus como substitutivo do recurso cabível com o mesmo pedido, pois, em razão da natureza jurídica deste remédio constitucional (ação autônoma de impugnação), obsta, por si só, a incidência do princípio da fungibilidade recursal à espécie. 3. Ordem denegada.

(TRF-3 - HCCrim: 50005550420234030000, Relator.: Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/04/2023)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, por entender que o
Habeas Corpus
não é o instrumento processual adequado para questionar a decisão que denegou seguimento a um Agravo em Execução intempestivo, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
Habeas Corpus
.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025